Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-17.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-17.2024.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANESIA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA MESQUITA FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de validade de contratação eletrônica de empréstimo consignado.

2. A autora impugnou expressamente a autenticidade da contratação eletrônica, alegando inexistência de manifestação válida de vontade, ausência de comprovação da titularidade do aparelho utilizado e fragilidade da biometria facial apresentada unilateralmente pelo banco.

3. A instituição financeira juntou cédula de crédito bancário com fotografia da consumidora, registros de geolocalização, IP e logs de acesso, mas não requereu produção de prova pericial técnica, tendo manifestado desinteresse em dilação probatória complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pela consumidora; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia submete-se ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, segundo o qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

6. A ratio decidendi do precedente aplica-se às contratações eletrônicas, incumbindo ao fornecedor demonstrar, de forma técnica e segura, a higidez do procedimento de autenticação digital, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A mera apresentação de fotografia, geolocalização, endereço IP e logs sistêmicos produzidos unilateralmente não comprova, por si só, a regularidade da contratação eletrônica, sobretudo diante de impugnação específica formulada por consumidora idosa e hipervulnerável.

8. A ausência de prova pericial técnica, de demonstração da cadeia de custódia digital e de comprovação da vinculação do dispositivo móvel à autora impede o reconhecimento da validade da contratação.

9. O simples depósito dos valores em conta vinculada à autora não constitui prova inequívoca de contratação válida, especialmente em hipóteses de fraude eletrônica, cujo risco integra a atividade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ.

10. Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral in re ipsa, por atingirem verba alimentar indispensável à subsistência da consumidora idosa.

11. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte estadual em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e dos débitos dele decorrentes, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, inclusive mediante demonstração técnica da higidez do procedimento de autenticação digital. 2. A mera juntada de fotografia, geolocalização, endereço IP e logs sistêmicos produzidos unilateralmente não comprova validamente a contratação eletrônica. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato não comprovado configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 373, II, 487, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000078-67.2020.8.05.0218, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 19.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000482-56.2022.8.05.0216, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, publ. 18.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002384-21.2021.8.05.0138, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000542-17.2024.8.05.0068
, em que figuram como apelante
ANESIA SOUZA DA SILVA
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator